Tribunal: TJDFT
Processo: 0719043-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719043-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA CRISTINA DA SILVA DAVIM AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por VANIA CRISTINA DA SILVA DAVIM em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 17o Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória ajuizada contra BANCO DO BRASIL S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT – local de domicílio da parte autora. Em razões recursais (ID 58949440), a agravante afirma, em singela síntese, que a opção do consumidor de propositura da ação no foro de sede do banco réu é questão concernente à competência territorial, de natureza relativa, razão pela qual não pode ser declinada de ofício pelo Juiz. Ao afirmar a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, para que seja determinado o regular prosseguimento do feito no foro onde ajuizada a ação. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça (ID 58981313), a agravante promoveu o recolhimento do preparo (ID 59398730 e seguintes). É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). In casu, a autora agravante busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, sob a seguinte fundamentação: “1. Cuida-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do réu pelos danos materiais e morais que a parte autora alega ter sofrido em decorrência de ato àquele atribuído, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. 2. A parte autora tem domicílio na cidade de Cuiabá/MT e o saque dos valores depositados em conta do PASEP àquela vinculada, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada no mesmo Município. 3. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. 4. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicadas de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. 5. O Código Civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 6. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pela parte autora no foro do seu domicílio ou no local em que foi realizado o saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio do réu em relação ato que deu origem ao presente feito. 7. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. 8. Pensar de forma diversa seria permitir que a parte autora escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a parte ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. PASEP. COMPETÊNCIA. FORO. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDOR. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Considera-se que o Banco do Brasil possui inúmeras agências bancárias no País, portanto, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 2. A elevada distribuição de ações em face do Banco do Brasil, por deter sede em Brasília, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que se caracteriza como abusividade, nos termos do art. 63, §3o do CPC. Precedentes. 3. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do credor, nos termos do art. 101, I do Código de Defesa do Consumidor. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1752408, 07221748720238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Pelas razões acima expostas, e considerando que a parte autora/consumidora reside em Cuiabá/MT, bem como o ato que, em tese, teria dado origem ao presente feito teria sido praticado em agência do réu localizada no mesmo Município, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT. 10. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá/MT, via redistribuição. 11. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos." Em que pese o esforço argumentativo da recorrente, em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente os requisitos para concessão da medida suspensiva vindicada. Isso porque, apesar de ter declinado da competência para Juízo diverso, a d. Magistrada “a quo” condicionou a remessa dos autos à preclusão da decisão. Portanto, independentemente da plausibilidade da tese recursal, a decisão agravada não tem o condão de causar à parte dano de grave ou de difícil reparação a justificar a concessão da medida suspensiva requerida, podendo a agravante aguardar o julgamento colegiado do agravo de instrumento, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo de ordem material ou processual. Desse modo, sem embargo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, especialmente o perigo de dano, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 22 de maio de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator